Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimentos dos policiais.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas e reconhecimento em juízo.
2 - Depoimentos, sem contradições, de policiais, confirmando que o acusado foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, são provas que autorizam a condenação pelo crime, que é de mera conduta e de perigo abstrato.
3 – Apelação não provida.